Tribunal: TJDFT
Processo: 0705812-89.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO. NEGATIVA. PROVA ISOLADA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. AFASTAMENTO. SURSIS. PERÍODO DE PROVA SUPERIOR AO MÍNIMO. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em absolvição por insuficiência de prova quanto ao crime de importunação sexual (artigo 215-A, “caput”, do Código Penal), quando o acervo probatório é robusto e suficiente para atestar a autoria e materialidade do tipo, mormente pela firme palavra das vítimas ao serem ouvidas em depoimento especial na delegacia de polícia, em conformidade com a narrativa para amigos e familiares reproduzida inquisitorialmente, corroborada pelos relatos de testemunhas em juízo.

2. Crimes contra a dignidade sexual ocorrem, na maioria das vezes, na clandestinidade, longe do olhar de terceiros. Aliás, esta circunstância é, na significativa maioria dos casos, deliberadamente procurada pelo autor para a prática do delito, quase como uma condição de sua execução, razão pela qual a palavra da vítima, se coerente e harmoniosa, tem sido aceita como de alto valor probante, na doutrina e jurisprudência pátria, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.

3 A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos (em que o REsp 1.643.051/MS e o REsp 1.683.324/DF foram indicados como representativos da controvérsia), firmou o TEMA 983/STJ, no sentido de que: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

4. Inexiste pedido expresso e formal de reparação dos danos morais causados pela ação do réu, seja na denúncia ou nas alegações finais orais, razão pela qual se impõe a exclusão da condenação ao seu pagamento.

5. Ausente fundamentação concreta que justifique a fixação de período de prova superior ao mínimo legal (2 anos), adequada a reforma da sentença.

6. Recurso parcialmente provido.